Tribunal: TJMT
Processo: 0012713-72.2015.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0012713-72.2015.811.0010
Recorrente: VIOLETA RODRIGUES PANTALEAO
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97662461) interposto por VIOLETA RODRIGUES PANTALEAO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94722986):
“APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 50% DOS IMÓVEIS – ERRO CARTORIAL CULMINANDO COM A PENHORA DE 100% DOS TERRENOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPUTAÇÃO DO ÔNUS A QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCARIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A legislação processual brasileira adotou o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência. II – Tendo em vista que a processo foi motivado por erro cartorial, impossível imputar à condenação em honorários de sucumbência à instituição bancária. (RAC n° 0012713-72.2015.8.11.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 14/07/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 85 do CPC ao fundamento de que, conquanto o recorrido não tenha dado causa a proposição da demanda, fato é que o mesmo resistiu à pretensão inicial, ofertando defesa para que subsistisse a manutenção integral na penhora dos imóveis. Justifica que o entendido do acórdão só estaria correto caso não houvesse resistência e concordasse o recorrido com a liberação da constrição
(ii) divergência jurisprudencial no sentido de que a existência de oposição ao levantamento da penhora atrai para o embargado a aplicação do princípio da sucumbência.
Recurso tempestivo (id. 97929535).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 97891454).
Contrarrazões (id. 101218475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, confirmada por este Sodalício, salientando a impossibilidade de condenação em honorários à parte que não deu causa a demanda.
In casu, a pretensão posta ação foi julgada procedente, todavia determinando apenas e tão somente ao Cartório de Registro de Imóveis a retificação da averbação da penhora para que conste corretamente os 50% dos 13 (treze) lotes descriminados no objeto da ação. Entretanto, deixou de condenar o recorrido em custas e honorários advocatícios, porquanto a necessidade de intentar a presente demanda não se deu por ato praticado pela instituição bancária.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 85 do CPC, bem como existência de dissídio jurisprudencial, sustenta a recorrente que o recorrido ofereceu resistência ao pedido, razão pela qual deveria ser arbitrado a verba sucumbencial.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Portanto, a partir da alegada ofensa ao art. 85 do CPC, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, o STJ já decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. (...) 2. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 553.710/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 13/12/2018, DJe 12/02/2019)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça